Tribunal: STF
Processo: ARE 1369322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, C.C. ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E REFLEXOS. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PROPOSITURA DO ANPP. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA DEMONSTRADA. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL AFASTADO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



     1- A norma que instituiu no ordenamento brasileiro o acordo de não persecução penal traz, em seu bojo, carga de conteúdo processual e material, o que permite sua incidência não só aos casos em que ainda não houve ajuizamento da ação penal, como também aos processos em andamento, já que benéfica ao réu (favor rei).



    2- O oferecimento de acordo de não persecução penal não é direito público subjetivo do investigado. Ao revés, tal instituto constitui poder-dever do titular da ação penal, a quem cabe analisar a possibilidade de sua aplicação. Neste sentido já decidiu o STJ no AgRg no RHC 74.464/PR, que tratava da suspensão condicional do processo, compreendendo-a não como um direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já que ambos têm o mesmo caráter de instrumento da Justiça Penal consensual. O Ministério Público não é obrigado a ofertar o acordo, pois a ele compete avaliar a aptidão e suficiência do mesmo para reprovação e prevenção do crime, observado que, na hipótese de não oferecimento, o órgão fundamente a razão pela qual está deixando de fazê-lo.



     3- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo."



    4- Materialidade objetiva do crime incontroversa.



    5- A sonegação de vultosa quantia não é ínsita à tipificação penal contida no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, e tem aptidão para causar enorme dano à coletividade, o que atrai a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 12, I, do mesmo Diploma Legal.



    6- Rejeitada a tese defensiva de insuficiência de prova da autoria delitiva. Prova bastante da responsabilidade penal imputada ao réu.



    7- O dolo do tipo penal do art. lº da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. Elemento subjetivo doloso que se infere das circunstâncias do caso concreto.



    8- Dosimetria. Não é possível exasperar a pena-base com alusão ao desajuste na personalidade e na conduta social do acusado se tal avaliação se funda no registro de ação penal em curso, porque tal juízo viola o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5°, inciso LVII, da Constituição da República. Súmula nº 444 do STJ.



    8.1- Afastado o concurso formal. A perpetração de uma única conduta fraudulenta (em cada DIPJ), ainda que reduza espécies tributárias distintas (no caso, IRPJ e seus reflexos), não configura a pluralidade de crimes pressuposto para o concurso formal.



    8.2 - Crimes de sonegação que foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução por cinco vezes, em anos consecutivos (2000 a 2004), restando configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.



    8.3 - Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o aumento pela continuidade delitiva deve ser aplicado nos seguintes patamares: duas infrações ensejam o aumento de 1/6 (um sexto); três infrações, 1/5 (um quinto); quatro infrações, ¼ (um quarto); cinco infrações, 1/3 (um terço); seis infrações, ½ (metade); e sete ou mais infrações, 2/3 (dois terços). Mantido o aumento à fração de 1/6 (um sexto) porque mais benéfico ao réu, na ausência de recurso acusatório.



    9- Apelo defensivo parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente